Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700447-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: AMANDA FAGUNDES CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, processo n. 0702890-33.2023.8.07.0020. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pleiteia a parte requerente medida liminar para que a requerida seja compelida a excluir seu nome dos cadastros de maus pagadores. Requereu, ainda, indenização pelos danos morais que alega ter suportado. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Por outro lado, vê-se que a parte autora busca por meio da tutela antecipatória a providência pleiteada na petição inicial antes da sentença definitiva. Assim, a medida cautelar reveste-se de nítido caráter satisfativo. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Logo, em caso de recurso inominado, deverá a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT. Por fim, insta destacar que não são fixadas custas processuais, nem honorários advocatícios em 1o. Grau de Jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis, por força do artigo 55 da Lei no. 9.099/95. Aguarde-se a audiência designada. Cite-se. Intime-se”. Pugna a recorrente (liminar e mérito) pela suspensão da divulgação das ocorrências junto aos Cadastros Negativos até o deslinde da causa principal. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de antecipação de tutela, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Assim, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 15 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito